Tribunal: TJMT
Processo: 1009025-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009025-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 05.599.094/0001-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKE VINICIUS DE SOUSA - CPF: 706.449.781-63 (PACIENTE), THAINA CRISTINA RIBEIRO REIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
AMEAÇA E INJURIA (LEI MARIA DA PENHA) – PRETEXTO –
NÃO CABIMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, III, DO CPP – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE
PROFERIU DIVERSOS XINGAMENTOS, EMPURROU A VÍTIMA, ALÉM DE TER CORRIDO ATRÁS DESTA COM UMA ARMA BRANCA EM MÃOS –
MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM – INVIABILIDADE – AUTORIDADE COATORA QUE EXPÔS SEU CONVENCIMENTO COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO
ART. 282, §6o, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO A NECESSIDADE DA CUSTODIA CAUTELAR, PRESSUPÕE A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP –
PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do
parquet
ou da autoridade policial.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consubstanciado por meio dos elementos constantes nos autos, visando assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram o caso concreto.

Não há excesso de linguagem quando o magistrado coator não adentrou no mérito da causa, somente expôs as razões de seu convencimento, com base em indícios de autoria e materialidade.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que
deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Mayke Vinícius de Sousa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 20 de abril de 2020, por ter cometido em tese o crime tipificado no art. 140 e 147, amos do Código Penal.

Aduz que o auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo convertido em prisão preventiva, sem que houvesse manifestação prévia do
parquet
, violando o princípio do contraditório e o art. 3o - A, e 311, ambos do CPP.

Retrata que os fundamentos utilizados pela autoridade coatora são inidôneos, visto que alicerçou sua decisão na garantia da ordem pública, se concentrando somente na vida pregressa do beneficiário, pois possui histórico de registros criminais, presumindo que sua liberdade trará perigo à ordem pública.

Sustenta que há um excesso de linguagem, pois o paciente é descrito como pessoa de extrema periculosidade.

Explicita que o beneficiário não preenche os requisitos previstos no art. 313, inc. I e III, do CPP, devido as penas do suposto delito somadas não ultrapassam 04 (quatro) anos, ressaltando que não houve violação das medidas protetivas anteriormente decretadas pelo juízo titular.

Argumenta que houve violação do art. 282, §6o, do CPP, já que não o juiz
a quo
não fundamentou individualmente a inadequação de cada cautelar diversa da prisão disposta em Lei.

Expõe que se não bastasse o constrangimento ilegal demonstrado, nota-se ainda total inobservância da Recomendação no 62 do CNJ, sobre a pandemia que assola o país, onde temos presídios superlotados, com evidente situação sanitária precária.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 40272980)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 40603975). Informações juntadas (Id. 40719989). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 41593989).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 42084496)

“
Sumário:
Habeas corpus – Violência doméstica – Prisão preventiva – 1. Requer o relaxamento da prisão por ilegalidade – Prisão decretada, de ofício, pelo julgador – Improcedência – Audiência de custódia não realizada diante da excepcionalidade da pandemia pelo Covid-19 (Resolução 62 CNJ) – Possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo juiz, independente de manifestação das partes – Observância do art. 310, II, do CPP – 2. Decisão fundamentada inidoneamente – Ausência dos requisitos previstos no artigo 313, incisos I e III, do CPP – Crimes cujas penas somadas não ultrapassam 04 (quatro) anos – Réu que não descumpriu medidas protetivas fixadas em seu desfavor – Desproporcionalidade da segregação, especialmente em razão da Pandemia do Covid-19 – Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – Impossibilidade – Prisão preventiva imposta para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva do paciente – Necessidade de resguardo da integridade física da vítima – Segregação que se revela proporcional – Autoridade apontada como coatora informou que a cadeia pública está adotando todas as medidas cabíveis para evitar contaminação pelo Covid-19 – Indispensabilidade da medida extrema – Inviabilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão –
Pela denegação da ordem
.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Mayke Vinício de Sousa
, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Crimina da Comarca de Barra do Garças/MT.

Alega o impetrante que o juiz
a quo
ao homologar a prisão em flagrante e converte-la em prisão preventiva, não observou
o princípio do contraditório e o art. 3o - A, e 311, ambos do CPP, visto que não houvesse manifestação prévia do
parquet.

Expõe também sobre os fundamentos utilizados pela autoridade coatora, haja vista que são
inidôneos, pois alicerçou sua decisão na garantia da ordem pública, se concentrando somente na vida pregressa do beneficiário, bem como sustenta que há um excesso de linguagem, pois o paciente é descrito como pessoa de extrema periculosidade.

Relata também sobre a inobservância do art. 282, §6o, do CPP, sobre a Recomendação no62/2020 do CNJ, em relação a pandemia do Covid-19.

Antes de adentramos no mérito da questão, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da prisão preventiva nos casos de violência praticada contra mulher, abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, entendo aplicável, em casos de violência doméstica, inclusive, a teor das inovações introduzidas ao ordenamento jurídico pela Lei 12.403/11.

A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) previu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, que acrescentou o inc. IV, ao artigo 313, do CPP, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência

Primeiramente, sobre a alegação da defesa, que a prisão preventiva foi decretada sem prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, vale ressaltar que a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. Magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP.

O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do
parquet
ou da autoridade policial.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Imperioso transcrever a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: (Id. 40272985)

“
Vistos em Regime de Plantão Judiciário

Relato a impossibilidade de realização de audiência de custódia ante a Portaria Conjunta n. 249/2020 do Egrégio Tribunal de Justiça
.

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

A teor do que dispõe o artigo 302, inciso VI, do CPP, considera-se em flagrante delito quem “é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 140 e 147 ambos do Código Penal.

Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1o do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti que indicia a autoria de MAYKE VINICIUS DE SOUSA, pois segundo os condutores ele foi preso, na medida em que teria praticado o delito mencionado, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

É cediço que, com a vigência da Lei no 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária.

Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu, o indiciado foi autuado pela prática delituosa de ameaça e injúria no âmbito doméstico.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, bem como pelo pedido de medidas protetivas formulado pela vítima. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Em que pese tenha o flagrado negado a prática do delito, verifica-se que os policiais militares foram acionados pela vítima relatando que estava sofrendo ameaças de seu ex amásio, bem como este portava uma arma branca.

Com as informações passadas pela vítima, em diligências os policiais militares localizaram o acusado, sendo encontrado inclusive a faca na posse do flagranteado.

Assim, passo a análise do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis” o qual verifico que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública.

Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que o indiciado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

No presente caso, verifico que o acusado é contumaz na pratica delitiva, conforme se observa em rápida consulta ao Sistema Apolo.

Consigna-se que o acusado registra outros procedimentos envolvendo violência doméstica com vítima diversa (códigos 306928 e 36929, em trâmite na Comarca de Barra do Garças/MT). Soma-se a isso o relatório extraído junto ao Sistema Vínculum, pela Delegacia de Polícia, no qual constam todos os Boletins de Ocorrência registrados em desfavor do acusado, em sua maioria por delitos envolvendo violência doméstica.

A garantia da ordem pública é necessária e se evidencia diante das circunstâncias do crime e condições pessoais do acusado, que demonstra ser criminoso contumaz em delitos envolvendo violência doméstica.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a manutenção da prisão do indiciado. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado
MAYKE VINICIUS DE SOUSA
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.”

Por conseguinte, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora,
in verbis
:
(Id. 40272985)

Excelentíssimo Senhor Relator,

A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, em resposta ao Malote Digital, referente ao
Habeas Corpus no 1009025-42.2020.8.11.0000 –
Comarca de Barra do Garças/MT, em que é impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e paciente
MAYKE VINICIUS DE SOUSA
, prestar as seguintes informações:

Trata-se de auto de prisão em flagrante, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 140 e 147, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/06.

Ao receber o feito, em sede de plantão regional, fora homologada a prisão flagrancial do increpado e convertida em preventiva, destacando:
a)
a existência de prévios registros criminais em face do implicado, inclusive por outros crimes de violência doméstica;
b)
a gravidade concreta da conduta do custodiado, que além de proferir diversos xingamentos e até ter empurrado a vítima, teria corrido atrás desta com uma arma branca;
c)
a ineficácia de medidas cautelares diversas, uma vez que conforme apuração preliminar, tais medidas seriam insuficientes tendo em vista os registros existentes em seu desfavor.

Em tal cenário, fundamentou-se a prisão na garantia da ordem pública, eficácia das medidas protetivas e pela liberdade do autuado representar evidente risco à vítima.

Analisado pedido de revogação da prisão após 3 (três) dias de sua decretação, 23/4/2020, este Juízo manteve a segregação cautelar do custodiado por não haver alteração fática e fundamentação suficiente a ensejar sua colocação em liberdade.

Ademais, conforme ofício do Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT em anexo, a citada está devidamente equipada com uma unidade básica de saúde e com profissionais da área para atendimento dos custodiados.

Finalmente, é cediço que as instituições e cidadãos pátrios têm se empenhado na adoção de medidas voltadas à prevenção, controle e combate da pandemia em voga, o que inclui o sistema penitenciário que atua de forma a garantir a integridade de seus servidores e de todos os reclusos, não havendo falar em prejuízo acarretado pela segregação por si só.

Aguarda-se a conclusão do inquérito policial e providências posteriores.

Assim, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de retinência delitiva, fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado, visto que o paciente possui
vários boletins de ocorrência, bem como procedimentos criminais envolvendo
violência doméstica (códigos 306928 e 36929, em trâmite na Comarca de Barra do Garças/MT),
com vítimas diferentes, o que, por ora, demonstram que somente as medidas protetivas seriam insuficientes.

Ressalta-se também que a prisão preventiva decreta, se baseou na suposta gravidade do crime, visto que o paciente além de em tese ter proferido diversos xingamentos, empurrou a vítima, além de ter corrido atrás desta com uma arma branca em mãos.

Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.

Sendo este o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte Estadual:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.
A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.”
(HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Saliente-se também que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a segregação cautelar, independentemente da pena máxima aplicada ao crime, àqueles que supostamente cometeram delitos que envolvem violência doméstica e familiar, cujo objetivo é garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Não se pode olvidar que a atuação do magistrado deve ser pautada naquilo que melhor atende ao meio social em que convive e jurisdiciona. Na hipótese, o fundamento prisional adotado pelo julgador deve ser prestigiado, porquanto, exercendo suas funções no distrito da culpa, tem percepção privilegiada acerca da repercussão do delito no seio da comunidade, podendo, com mais facilidade, aquilatar a necessidade da prisão.

É bom lembrar também que a decisão relativa à manutenção da custódia cautelar é proferida através de um juízo de risco e não de certeza. Nessa seara, trago à colação o magistério jurisprudencial, com gênese no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in verbis
: “
Se fosse preciso esperar que o dano acontecesse ou fosse iminente a ponto de não se poder mais contê-lo, já não se trataria de medida para prevenir o mal e a prisão preventiva perderia a razão de ser
.”(2a C. Crim. v.u., H.C. rel. Des. Alaor W.Terra- R.J.TJ.R.G.S. no 117/51-58).

Não se pode fechar os olhos para a realidade dos fatos à luz do princípio da proporcionalidade. Fosse um ato isolado na vida do paciente talvez pudesse ser mantida a almejada liberdade. Todavia, aparentemente, cuida-se de pessoa voltada a prática de crimes da mesma natureza em face de outras vítimas, o que induvidosamente coloca em risco a ordem pública, concretamente vulnerada pelo modo de atuação do agente.

Nesse sentido:

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE EMENTA: HABEAS CORPUS - AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - ORDEM DENEGADA. Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser decretada, nos termos dos art. 312 e ss. do CPP, se houver necessidade cautelar. Não existe regra prevista no Código de Processo Penal que autoriza a imposição da prisão preventiva apenas após o esgotamento das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006. Estando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a extensa lista de ações penais. Imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e proteção das vítimas. (N.U 1018759-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. INIDONEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA. 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta com vistas a garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, sobretudo quando verificado que o paciente é reincidente em crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. 2 - Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e inibir a reprodução de fatos de idêntica natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP. (N.U 1015728-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Outrossim, há que se considerar que a custódia processual, tem natureza diversa da prisão penal, pois, enquanto na processual se busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, a prisão decorrente de sentença condenatória é destinada a prevenir, reprimir o crime, e ressocializar o delinquente, retribuindo-lhe o mal que causou à sociedade com sua conduta típica, antijurídica e culpável.

Pelas mesmas razões, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.

Nesse sentido, colho ainda a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, desde que presentes os requisitos legais e estando devidamente fundamentada, como ocorre no caso, a prisão preventiva não afronta a presunção de inocência.

No que se refere ao excesso de linguagem relatado pelo impetrante, não verifico tais considerações de imediato, os argumentos integram um mero dever de fundamentação das decisões, visto que o magistrado coator não adentrou no merito da causa, somente expôs as razões de seu convencimento, com base em indícios de autoria e materialidade, bem como relatou o fato do paciente responder por outros procedimentos envolvendo violência doméstica.

Concernente às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o da referida Recomendação:

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...).”

Todavia não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

Inicialmente, verifica-se que não há provas nos autos que os pacientes estejam acometidos por alguma doença grave, tampouco que estejam extremamente debilitados, ou que façam parte do grupo de risco.

Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo Covid-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Destarte, a superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19. Decretação da Prisão Preventiva. Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas. Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto. Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado. Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor. Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2074194-39.2020.8.26.0000; Ac. 13562255; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 15/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2703)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PANDEMIA DE COVID-19. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA. Unidade prisional com ocupação abaixo da capacidade total. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2073280-72.2020.8.26.0000; Ac. 13560646; Campinas; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione; Julg. 14/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2699)

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, seja pela gravidade da conduta a ele imputada, sejapor não estar inserido no grupo de risco. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 570.802; Proc. 2020/0080272-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 19/05/2020)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Mayke Vinício de Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020